Tribunal: STF
Processo: RE 84844
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO, EM QUE HOUVE DANOS
EXCLUSIVAMENTE MATERIAIS. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE, EMBORA NÃO PEDIDA NA INICIAL, NEM ESTIPULADA NA
SENTENÇA EXEQUENDA. LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO
PROVIDO.